Tribunal: TJES
Processo: 5007427-61.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Violação de domicílio; Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007427-61.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADAO PINTO CAETANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007427-61.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADAO PINTO CAETANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 147, 148, §1º, INCISO I E ARTIGO 213, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06, BEM COMO DO ARTIGO 329, §1º DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 E ARTIGO 28 DA LEI N° 11.343/06
-
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
DURANTE
AÇÃO POLICIAL – NULIDADE DO ATO E DAS PROVAS COLHIDAS –
RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA -
IMPOSSIBILIDADE – FLAGRANTE DELITO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE DA CONDUTA EM TESE PRATICADA
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP
- ORDEM DENEGADA.

1
.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
2
.
O
requerente se encontrava em claro estado de flagrância, o que permite o ingresso da força policial em sua residência.

3
.

A
pontamentos envolvendo o mérito da demanda originária,
ou seja,
a
veracidade dos depoimentos prestados em sede policial não admite revolvimento da matéria fática,
não são permitidos na via estreita do
habeas corpus
.
4
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a
gravidade em concreto da conduta em tese praticada, bem como diante do risco de reiteração delitiva, frente ao histórico criminal do paciente.

5
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007427-61.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADAO PINTO CAETANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Alaides do Carmo de Oliveira
e
Daniel Waldemar de Oliveira Junior
em benefício de
ADÃO PINTO CAETANO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES.

Sustentam a ocorrência de
nulidade
no momento da prisão em flagrante do paciente, pois a ver dos impetrantes a diligência foi fundada no depoimento inverídico da
Srª Sheila Cristina Guimarães
, mãe da suposta vítima.

Complementam que as provas resultantes do ingresso da polícia militar na
residência
do coacto são ilegais, já que não houve autorização do morador, bem como frente a inexistência de fundadas razões para o ato.

Alinham, ainda, que os fatos acima descritos foram levados a conhecimento do juiz de instrução, o qual, desde 09 de maio de 2023, ainda não prolatou decisão sobre os pedidos
ventilados pela defesa em sede de resposta à acusação
.

Forte nestes argumentos, pugna
m

pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
a fim de anular as provas decorrentes do
flagrante
,
relaxando, nos moldes do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal,
a
prisão
preventiva do paciente
.

Pois bem.

Em cotejo dos autos, verifico que o requerente é réu em ação penal que apura suposta violação aos artigos 147, 148, §1º, inciso I e artigo 213, todos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, bem como do artigo 329, §1º do Código Penal, artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 28 da lei n° 11.343/06.

De início, em relação
a
os questionamentos a cerca da veracidade dos depoimentos prestados em sede policial, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, não se mostrando adequado, portanto, aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

E
s
te órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO
. 1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Ademais,
ressalto
que o delito de cárcere privado ora imputado ao coacto é crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

Sendo assim, incabível a suscitada violação ao domicílio do requerente, este que se encontrava em claro estado de flagrância, o que permite o ingresso da força policial em sua residência.

A propósito, o entendimento aqui firmado encontra-se amparado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo).
2. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

3. Ademais, uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade (HC n. 310.338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Superado esse ponto, passo ao exame da preventiva decretada na origem.

A medida
, como sabido, é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se
r dotada de caráter
excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao debruçar sobre a decisão de
id nº 5450859
, tem-se que a
constritiva

fora fundamentada
:

“
(...)
não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos evidenciando fortes indicativos da periculosidade e probabilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista que ao acusado respondeu a outros processos
(00007939019988080007, 00011084520038080007 e 00011101520038080007, inclusive já condenado por homicídio nos autos 00007912819958080007) conforme consulta ao sistema e-jud, vindo a justificar a medida para a garantia da ordem pública”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, necessária a manutenção do cárcere preventivo, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.